Tribunal: STF
Processo: RHC 212500
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA: REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 708.078/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 11 anos e 29 dias de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu provimento à apelação da defesa, redimensionando a pena para 7 anos e 9 meses de reclusão, mantido o regime fechado. Contra o acórdão, formalizou-se o citado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta insubsistentes os fundamentos pelos quais fixado o regime fechado, afirmando-os abstratos. Aponta, ante a pena aplicada, entre 4 e 8 anos, o cabimento do regime semiaberto. 



    5. Requer, em âmbito liminar, a fixação do regime semiaberto. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...) 



            c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



            § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    7. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada entre 4 e 8 anos, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial fechado, ante circunstância judicial negativa, às consequências do crime. Foi observado o figurino legal. Nessa linha:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Crime de roubo majorado. Condenação definitiva à pena de 6 anos e 8 meses em regime inicial fechado. Fixação de regime mais gravoso que o quantum da pena permitiria. Particularidades do caso concreto (uso de dois tipos de armas – uma faca e uma arma de fogo –, violência excessiva e invasão da residência das vítimas). Fundamentação idônea. Recurso ao qual se nega provimento. 1. “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/19). 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 208.493-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/03/2022, p. 29/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO: USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. RÉU FORAGIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO MAIS DE TRÊS ANOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 203.078-AgR/SP, Rel. Min Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021)



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator